Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700650-09.2020.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CAVALCANTE DE SOUZA APELADO: PHD AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por FERNANDO CAVALCANTE DE SOUZA contra a r. sentença exarada sob o ID. 31196650. Analisando-se os autos, verifica-se que, depois de proferida a sentença, PHD AUTOMÓVEIS LTDA opôs Embargos de Declaração (ID. 31196654), que não foram analisados pelo Juízo a quo antes dos autos terem sido remetidos a este Juízo. Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise e julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença. Após o julgamento dos embargos de declaração, preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação interposto. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 às 17:14:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora